Tribunal: TJDFT
Processo: 0721050-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721050-71.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENO CURY, MARIA STELLA GRIZOLLI CURY APELADO: SUD - CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo o pedido de desistência do recurso (fls. 1/3 ID 30955961), a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator